Tribunal: STF
Processo: ARE 1404233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. REVISÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM INSTRUÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.



    1. A Apelada recebia a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, quando suprimido o pagamento pela municipalidade em outubro de 2013, através do Decreto n.º 266/2013, no qual consta, a existência de processo administrativo, ainda em curso, para oportunizar a ampla defesa aos atingidos pelo decreto. Os servidores tiveram seus proventos reduzidos sem que antes lhes tenham sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, para a demonstração de seu direito.



    2. Assiste razão à Apelada no tocante ao cerceamento do direito de defesa no curso do processo administrativo, pois, quando apresentou defesa escrita, em que pese tenha o Apelante instaurado o procedimento administrativo, tratou-se de procedimento genérico, sem que houvesse a devida colheita de prova testemunhal e outras diligências probatórias solicitadas pela servidora.



    3. Constata-se que a Administração Pública Municipal não oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa a apelada, como determina o art. 5.º, LV, da Constituição Federal.



    4. Diante da violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, não restam dúvidas a respeito da ilegalidade do ato impugnado, pelo que não merece reparos a sentença guerreada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente